Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO. APARELHO. SUPORTE VENTILATÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO. FATURA. GERADOR. FORNECIMENTO.
1. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. Ao se aplicar a proteção integral à saúde, conforme preconizado na Constituição Federal, o atendimento com condições ideais a determinado paciente pode representar a ausência ou inadequação de atendimento a outros tantos, possibilitando um mal ainda maior à coletividade.
3. A Lei Federal no 12.212/10 estabelece o programa Tarifa Social de Energia Elétrica, garantido às famílias que tenham membros portadores de doença, cujo tratamento médico requeira o uso contínuo de aparelhos.
4. O fornecimento de gerador induz situação dispendiosa e complexa que não se mostra viável, diante da possibilidade de o usuário cadastrado receber energia regular, sem que tenha que pagar pelo consumo, haja vista previsão legal.
5. Negou-se provimento à apelação.